Tribunal: TJMT
Processo: 1015077-18.2026.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015077-18.2026.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES VIDAL - CPF: 157.686.861-34 (AGRAVANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E EXTRATOS EM CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DOCUMENTAÇÃO ACESSÓRIA DISPENSÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, confirmando sentença que declarou cumprida a exibição de documentos bancários apresentados com a defesa, sem condenação em honorários advocatícios e com rateio de custas. A agravante sustenta a existência de pretensão resistida devido ao silêncio administrativo prévio e pugna pela exibição de documentos acessórios técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecimento do contrato e extratos de evolução do débito satisfaz o dever de informação, tornando dispensável a exibição de documentos acessórios como gravações e logs; e (ii) estabelecer se a juntada da documentação no prazo da contestação afasta a condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de informação das instituições financeiras considera-se satisfeito com a apresentação de documentos que permitam ao consumidor o conhecimento claro das condições pactuadas e encargos incidentes.

4.

A exibição de documentos acessórios, tais como gravações telefônicas e logs de IP, é desnecessária quando o núcleo informacional essencial já foi atendido pela documentação principal.

5.

A apresentação voluntária dos documentos requeridos juntamente com a peça contestatória descaracteriza a pretensão resistida judicial, o que obsta a condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação do contrato bancário e do extrato de evolução do débito na contestação satisfaz a finalidade exibitória e afasta a condenação em honorários advocatícios por inexistência de pretensão resistida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e VIII; Código de Processo Civil, art. 381 e art. 1.021; Medida Provisória nº 2.170-36/01, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1757147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2396021/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.12.2023; TJMT, N.U 1115099-21.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 19.05.2026; TJMT, N.U 1098019-44.2025.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 17.06.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que concluiu pela desnecessidade de exibição de documentos acessórios e a ausência de condenação do Banco Agibank S.A. ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a configuração inequívoca da pretensão resistida. Argumenta que a inércia da instituição financeira após a notificação extrajudicial obrigou o ajuizamento da demanda, o que atrairia a incidência do princípio da causalidade.

Aduz que a apresentação dos documentos somente após a citação judicial não caracteriza cumprimento voluntário, mas sim reconhecimento tardio do pedido.

Pugna, ainda, pela reforma quanto ao objeto da exibição, reiterando a essencialidade de documentos como gravações telefônicas, logs de IP e comprovantes de repasse de valores para a aferição da validade do negócio jurídico.

O banco agravado, devidamente intimado, apresentou contraminuta defendendo o acerto da decisão monocrática.

Reitera que a documentação essencial foi colacionada aos autos no primeiro momento processual, o que afasta a condenação em verbas sucumbenciais conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o agravo interno visa apenas a rediscussão de matéria já decidida e pede a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se na distribuição dos ônus sucumbenciais e na alegada insuficiência da documentação apresentada pelo banco.

Nas relações de consumo, exige-se absoluta transparência, sendo indispensável que todas as informações fornecidas sejam apresentadas de forma clara e precisa, abrangendo todas as etapas da negociação.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01 dispõe o seguinte: “
Sempre que necessário ou quando solicitado pelo devedor, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, será feita pelo credor por meio de planilha de cálculo que evidencie de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais”.

Dessa forma, compete ao réu a apresentação dos documentos referidos na exordial, inclusive da planilha solicitada, tanto para assegurar à parte autora o exercício pleno de sua defesa quanto por recair sobre ele a responsabilidade de demonstrar o fornecimento adequado e efetivo dos serviços contratados (art. 6°, III e VIII, do CDC).

Sobre a matéria:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . RELAÇÃO DE CONSUMO (ART. 6, VIII, CDC) DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO/PLANILHAS COMUM EM PODER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO . PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RELAÇÃO DE CONSUMO (ART. 6, VIII, CDC) DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO/PLANILHAS COMUM EM PODER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO . Preliminar de ausência de interesse de agir afastada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. Sentença mantida . 5. Recurso a que se nega provimento”. (TJAC - Apelação Cível: 0700071-66.2019 .8.01.0009 Senador Guiomard, Relator.: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 25/06/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2020

“OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO E PLANILHA DE CÁLCULO – O Código de Processo Civil de 2015 mantém a possibilidade de ajuizamento da cautelar de exibição de documentos, seja para ver resguardado seus interesses, seja para sopesar se é ou não caso de apresentar o pedido principal, nos moldes do art. 381, CPC/2015 - Produção antecipada de provas - Constitui direito dos consumidores o acesso aos documentos que estão em poder do réu, objetivando resguardar os seus interesses, a fim de se verificar se é caso ou não de ajuizamento de ação - Leitura dos arts. 381 c.c . 294 e ssss, CPC/2015 - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO NESTE TÓPICO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO NESTE TÓPICO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO BANCÁRIO E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO - Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor - Dever de informação a cargo do banco réu (art. 6º, III, do CDC)- Pretensão de exibição dos contratos e planilha de evolução de débito - Medida preparatória a fim de instruir futura ação - Contrato e planilha que se consubstanciam em documento comum - Art . 294 e ss CPC/2015 c/c parágrafo único do artigo 5º da MP 2.170-36/01 - Facilitação da defesa dos direitos dos consumidores - Autores que confessaram sua inadimplência, não havendo que se falar em suspensão de encargos moratórios pactuados - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO NESTE TÓPICO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO NESTE TÓPICO. (TJSP - APL: 00012944520158260428 SP 0001294-45 .2015.8.26.0428, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 19/05/2017, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2017)

No caso, a ausência de atendimento ao requerimento administrativo previamente formulado evidencia a utilidade da tutela jurisdicional e justifica o ajuizamento da demanda.

Contudo, o apelante anexou toda documentação que possui, o que afasta o argumento de pretensão resistida e, consequentemente, a condenação à verba honorária.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3.
Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS . PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO
. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido
. 2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu que todos os documentos cabíveis foram apresentados, afastando, assim, a pretensão resistida, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 2396021 SC 2023/0221262-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

Os documentos apresentados permitem à autora conhecer as condições pactuadas, identificar os encargos incidentes, verificar a origem dos descontos realizados e avaliar a conveniência de eventual discussão judicial posterior acerca da validade da contratação.

Nessa perspectiva, não se mostra razoável ampliar indefinidamente o alcance da ação exibitória para exigir documentos acessórios ou complementares cuja ausência não impede a compreensão mínima da relação contratual.

A exibição de gravações telefônicas, comprovantes individualizados de transferência, logs de contratação digital, termo de averbação e outros elementos técnicos somente se justificaria diante de demonstração concreta de necessidade imediata e específica, o que não ocorreu.

Além disso, a fase exibitória não se presta à antecipação de debate próprio de ação declaratória de inexistência de débito ou de ação anulatória contratual. O objeto da demanda é restrito à apresentação de documentos essenciais à informação do consumidor, e não à produção ampla e irrestrita de elementos probatórios voltados à futura discussão de fraude bancária.

Quanto aos ônus sucumbenciais, a apresentação dos documentos na contestação evidencia colaboração processual e afasta a alegação de recusa injustificada ao dever de informação.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTOS APRESENTADOS NA CONTESTAÇÃO. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE EXIBITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DOCUMENTOS ACESSÓRIOS. DESNECESSIDADE DIANTE DA SATISFAÇÃO DO NÚCLEO INFORMACIONAL ESSENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça concedida em primeiro grau subsiste em sede recursal enquanto não demonstrada alteração superveniente da situação econômica da parte beneficiária. Inexistente prova em sentido contrário, deve ser mantida a dispensa do preparo.

4. A ação de exibição de documentos possui finalidade informacional específica. O seu objeto deve limitar-se aos documentos necessários à compreensão da relação jurídica controvertida ou à instrução de eventual demanda futura.

5. A apresentação do contrato bancário e do extrato de evolução do débito na primeira oportunidade judicial satisfaz o núcleo essencial da pretensão exibitória, quando permite à parte verificar as condições pactuadas, os encargos incidentes e a regularidade dos descontos.

6. A ausência de resposta administrativa, sem prova de recusa expressa, desídia qualificada ou comportamento processual obstativo, não configura, por si só, pretensão resistida suficiente para impor à instituição financeira o encargo dos ônus sucumbenciais.

7. A exibição de documentos acessórios, como gravações telefônicas, termos de averbação e comprovantes individualizados de transferência, é desnecessária quando o contrato formalizado e o extrato do débito já fornecem elementos suficientes para a compreensão da contratação e para eventual tutela jurisdicional futura.

8. O princípio da causalidade não autoriza a transferência integral dos encargos processuais à instituição financeira quando a obrigação exibitória é satisfeita na contestação e não há resistência judicial ao direito de informação.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar de manutenção da gratuidade da justiça acolhida. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça deferida na origem permanece eficaz em grau recursal enquanto não houver prova de alteração superveniente da capacidade econômica da parte beneficiária. 2. Em ação de exibição de documentos, a apresentação do contrato bancário e do extrato de evolução do débito na primeira oportunidade judicial satisfaz a finalidade exibitória quando tais documentos permitem a compreensão da relação jurídica controvertida. 3. A ausência de resposta administrativa não configura, por si só, pretensão resistida apta a impor à instituição financeira a integralidade dos ônus sucumbenciais, se inexistente recusa expressa ou resistência judicial. 4. É indevida a exibição de documentos acessórios quando o núcleo informacional essencial já foi atendido por documentos suficientes à verificação da contratação e de seus efeitos.”

(...)

(N.U 1115099-21.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 22/05/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. UTILIDADE DA DEMANDA. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL À PRETENSÃO EXIBITÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A ausência de resposta ao requerimento administrativo revela a necessidade da via judicial e configura o interesse processual da autora.

4. A apresentação dos documentos com a contestação satisfaz a pretensão exibitória e afasta a resistência judicial.

5. Ausente resistência judicial à pretensão exibitória, a inércia extrajudicial não justifica a condenação do banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A ausência de atendimento ao requerimento administrativo de documentos bancários evidencia a utilidade da ação de produção antecipada de provas, sem implicar, por si só, condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 2. A apresentação dos documentos postulados com a contestação afasta a resistência judicial à pretensão exibitória e impede a condenação da parte requerida ao pagamento dessas verbas.”

(...)

(N.U 1098019-44.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2026, Publicado no DJE 25/06/2026)

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar, neste momento, caráter manifestamente improcedente ou intuito meramente protelatório que exorbite o direito constitucional de acesso à instância colegiada.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026